Tribunal: TCU
Processo: 010.977/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Carmelita Rodrigues Marreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Carmelita Rodrigues Marreiro contra o Acórdão 6131/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Carmelita Rodrigues Marreiro, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que acompanhe os desdobramentos do ATOrd 0130400-66.1991.5.14.0402, adotando as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 6131/2022-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da decisão proferida nessa ação judicial; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.